Tribunal: TJDFT
Processo: 0731521-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em sede de rejulgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual se manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente, sob o fundamento da adoção de critério objetivo para contagem do prazo prescricional, da ineficácia dos atos executivos praticados e da impossibilidade de múltiplas interrupções da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise concreta da inércia do credor para fins de prescrição intercorrente, estabelecer se há contradição interna no julgado em razão da não aplicação de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e, determinar se é obrigatória a manifestação expressa sobre dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida nem à rediscussão do mérito do julgamento.
4. Omissão caracteriza-se pela ausência de pronunciamento sobre questão relevante e indispensável à solução da controvérsia, não se confundindo com decisão contrária ao interesse da parte ou com fundamentação que rejeite a tese recursal.
5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente o núcleo controvertido, ao reexaminar a matéria conforme determinação do STJ e explicitar, de forma clara, a opção interpretativa adotada pelo Colegiado.
6. A decisão fundamentou-se na inexistência de precedente vinculante que imponha a análise casuística da inércia do credor, na adoção de critério temporal objetivo para a prescrição intercorrente, na ineficácia da constrição realizada e na regra de interrupção única da prescrição prevista no art. 202 do Código Civil.
7. A contradição apta a ensejar embargos é interna ao julgado, inexistindo quando há apenas discordância da parte com a interpretação adotada ou com a não adesão a precedentes não vinculantes.
8. Embargos de declaração não se prestam à mera obtenção de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo aplicável a técnica do prequestionamento ficto prevista no art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente e fundamentada, as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que afaste a relevância de determinado argumento como critério decisivo. 2. Inexiste contradição interna quando o órgão julgador reconhece entendimentos de tribunais superiores, mas fundamenta a não aplicação por ausência de caráter vinculante. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à exigência de pronunciamento literal sobre dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais, com incidência do prequestionamento ficto.”